Tribunal: TJDFT
Processo: 0002454-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002454-17.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: CAIK OLIVEIRA LOPES, EDUARDO HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE, JOÃO PAULO DALE COSTA E SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO JOÃO PAULO DALE COSTA e SILVA, CAIK OLIVEIRA LOPES e EDUARDO HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentado que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada. Alega, que o recurso especial não foi fundamentado em divergência jurisprudencial e sim em negativa de vigência a dispositivos legais. Assevera, ainda, o afastamento da barreira do enunciado 284 da Súmula do STF. Já o segundo recorrente sustenta a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, por entender que a tese recursal, além de não exigir a reanálise de fatos e provas, está em consonância com o entendimento da Corte Superior. O terceiro insurgente, por sua vez, aduz que não deve ser aplicado o verbete sumular 7 do STJ e acrescenta que o cotejo analítico foi devidamente realizado para demonstrar a divergência jurisprudencial. Com relação ao agravo de id n. 48746981, interposto pelo agravante JOÃO PAULO DALE COSTA E SILVA, deixo de apreciá-lo em razão do princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro agravo em recurso especial interposto foi analisado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026